Tribunal: STF
Processo: AI 638829
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-04
Data de publicação: 2007-12-04

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Decisão
   recorrida extraordinariamente. Embargos de declaração em recurso
   de revista. Acórdão. 3. Embargos para a SBDI-1 do Tribunal
   Superior do Trabalho. Recurso cabível. Não interposição. 4. Não
   esgotamento das instâncias recursais. Súmula 281/STF. 5. Agravo
   regimental a que se nega provimento.